Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. BLOQUEIO DE 40% DOS RENDIMENTOS DO CURATELADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PATRIMÔNIO DO INCAPAZ PARA CUSTEIO DE DESPESAS DOMÉSTICAS DO CURADOR E DE SUA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, o autor apresentou prestação de contas do período referente ao exercício de janeiro de 2018 a dezembro/2021, na condição de curador de interditado.
2. Pela sentença recorrida, homologadas as contas prestadas pelo curador no período referente ao exercício de janeiro de 2018 a dezembro/2021, determinado o bloqueio mensal de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos (pensão civil por morte) percebidos pelo incapaz perante a partir de janeiro de 2025.
3. Nesta sede, o autor/apelante junta documentos extemporâneos e pugna pela redução do valor do bloqueio mensal dos rendimentos do curatelado para 25% (vinte e cinco por cento) de seus proventos líquidos (pensão por morte). Alega que “o percentual de 60% (sessenta por cento) disponibilizado para o uso mensal, não é suficiente para atender às necessidades básicas do Curatelado” (ID 68194714).
4. Conforme definem os arts. 434 e 435 do CPC, a parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 4.1. Nesta sede recursal, o autor junta documentação não submetida ao crivo do juízo de origem em momento oportuno, com o fim de comprovar informações já existentes e disponíveis em momento anterior à sentença. Preclusão que se reconhece quanto à apresentação de novos documentos nesta sede.
5. O artigo 1.757 do Código Civil determina que o curador deve prestar contas da gestão dos bens do incapaz, sendo essa uma obrigação fundamental para garantir a proteção dos interesses do curatelado. 5.1. A prestação de contas deve ser feita anualmente, conforme o artigo 1.756, que exige que o curador apresente um balanço ao juiz ao final de cada ano de administração.
6. Na ação de prestação de contas na curatela, existindo indícios de irregularidades na administração dos bens do curatelado, o juiz pode determinar o bloqueio de uma porcentagem dos rendimentos para garantir a proteção do patrimônio do incapaz. 6.1. O bloqueio dos rendimentos do curatelado deve ser justificado por necessidades evidentes e urgentes; a decisão deve considerar a proteção do patrimônio do incapaz, a subsistência e a garantia de que os recursos sejam utilizados para suas despesas essenciais.
7. Hipótese em que a sentença deve ser mantida: apelante que não comprovou que o bloqueio de 40% dos rendimentos do curatelado afetará a sua subsistência. Nada a corrigir. Frise-se: o patrimônio do incapaz não pode ser utilizado pelo curador para custear despesas domésticas de sua família. As despesas devem ser comprovadas e direcionadas exclusivamente ao benefício do incapaz, conforme estabelecido pelo Código Civil.

8. Recurso conhecido e desprovido.